Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EXISTENCIA DE ERRO MATERIAL CORREÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o inconformismo do Embargante deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2. Constatada a existência de erro material de digitação no corpo do voto e na ementa, a correção do referido erro é medida que se impõe. Ocorre que embora constatada a existência de erro de digitação, a correção da imperfeição não tem o condão de conferir efeitos modificativos no r. julgado.
3. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025”. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de demonstração de qualquer vício, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
5. Embargos parcialmente providos sem alteração do resultado do julgamento.